Tribunal: STJ
Processo: 0009345-78.2012.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403689 - RO (2023
/0231468-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNAN SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
INTERES.
: ENEAS ANTONIO BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433
MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - RO005122
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
MARIO LACERDA NETO - RO007448
NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO006933
SERGIO FERNANDO CESAR - RO007449
CRISTIANE SILVA PAVIN - RO008221
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por
ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à advogada subscritora do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação
processual no prazo de 05 (cinco) dias, conforme arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas não se manifestou
no prazo determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115/STJ, que dispõe
a respeito da inexistência de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo legal impede o conhecimento do
recurso especial, mesmo com a alegação de que a advogada
participou de audiências e do interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50157961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: dca07779-4900-4dc2-8f70-108c6f6a6aac

5. A ausência de regularização da representação processual no prazo
legal impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 115/STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração não tem o
condão de sanar o vício de representação processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso
especial. 2. A juntada posterior e intempestiva de procuração não
sana o vício de representação processual. 3. O acesso à Justiça deve
ocorrer na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932; CPP, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.860.405/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
16/8/2022
AgRg no REsp 2.063.040/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
19/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: dca07779-4900-4dc2-8f70-108c6f6a6aac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403689 - RO (2023
/0231468-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ERNAN SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
INTERES.
: ENEAS ANTONIO BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433
MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - RO005122
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
MARIO LACERDA NETO - RO007448
NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO006933
SERGIO FERNANDO CESAR - RO007449
CRISTIANE SILVA PAVIN - RO008221
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por
ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à advogada subscritora do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação
processual no prazo de 05 (cinco) dias, conforme arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas não se manifestou
no prazo determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115/STJ, que dispõe
a respeito da inexistência de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.
Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a ausência de regularização da
representação processual no prazo legal impede o conhecimento do
recurso especial, mesmo com a alegação de que a advogada
participou de audiências e do interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo
legal impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 115/STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração não tem o
condão de sanar o vício de representação processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso
especial. 2. A juntada posterior e intempestiva de procuração não
sana o vício de representação processual. 3. O acesso à Justiça deve
ocorrer na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932; CPP, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.860.405/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
16/8/2022
AgRg no REsp 2.063.040/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
19/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERNAN SANTANA
AMORIM contra a decisão monocrática, fls. 3.144-3.147, que não conheceu o
agravo em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 115/STJ.
Por economia processual, adoto o respectivo relatório.
Nas razões recursais, a Defesa busca o afastamento da Súmula n.
115/STJ sob a alegação de cerceamento de defesa e necessidade do dever de
saneamento processual.
Aduz que nenhum dos advogados foi intimado para sanar ou
regularizar a falha processual, pelo contrário, foi determinada a intimação
apenas do réu, por uma única vez.
Requer, ao final (fl. 3.168):

Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

a) O reconhecimento do cerceamento de defesa e da ilegalidade da
exigência de ratificação no caso concreto;
b) A anulação da decisão que deixou de conhecer do Recurso Especial
interposto pela Dra. Cristiane Silva Pavin (ID 0002058357 –
)
31/10/2017 (...).

É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a irresignação
esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de saneamento
da representação processual.
Eis o teor da decisão impugnada, ora transcrita naquilo que interessa:
No que diz respeito à regularidade da representação processual,
dispõe a Súmula n. 115/STJ que, na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Na hipótese, verifico que, embora devidamente intimada para
regularizar a representação processual (fl. 3020), a parte agravante
não procedeu à juntada da procuração e/ou da cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial no prazo estabelecido.
Tal circunstância impede a análise da insurgência, nos termos da
orientação firmada na Súmula n. 115/STJ, sendo inadmissível a
regularização subsequente.
A
propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115
/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Lucas Renato de Paula Vieira
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial
devido à irregularidade na representação processual. O
recorrente deixou de apresentar a procuração e/ou cadeia de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso,
mesmo após regular intimação, apresentando petição fora do
prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade
de conhecimento do recurso especial, considerando a ausência
de regularização da representação processual no prazo
estipulado, bem como a incidência da Súmula n. 115/STJ. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade da representação processual constitui requisito
indispensável para o conhecimento do recurso, conforme previsto
no art. 76 do CPC/2015 e na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o recorrente foi devidamente intimado para
regularizar a representação processual, mas deixou
Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

transcorrer
o
prazo
assinalado
sem
cumprir
a
determinação. A petição apresentada posteriormente não
pode ser considerada, em razão da preclusão temporal.
5. A Súmula n. 115/STJ estabelece que "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos", aplicando-se ao caso concreto, em que o subscritor do
recurso não tinha poderes regularmente outorgados.
6. Ademais, a pretensão de reverter a decisão recorrida
demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.735.317
/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifamos).
19/2/2025
24/2/2025
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso
especial por ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes à advogada subscritora
do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação
processual no prazo de 5 dias, conforme arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas não se
manifestou no prazo determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115 do STJ, que
dispõe sobre a inexistência de recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual no prazo legal
impede o conhecimento do recurso especial, mesmo com a
alegação de que a advogada participou de audiências e do
interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula n. 115 do STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração não
tem o condão de sanar o vício de representação
processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da
representação processual no prazo legal impede o conhecimento
do recurso especial. 2. A juntada posterior e intempestiva de
procuração não sana o vício de representação processual. 3. O
acesso à Justiça deve ocorrer na forma disciplinada pelas leis e
pela jurisprudência consolidada nos tribunais." Dispositivos
relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932; CPP, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.860.405
Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
;
16/8/2022
STJ, AgRg no REsp 2.063.040/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
.
19/2/2025
(AgRg no AREsp n.
2.860.484/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifamos).
6/5/2025
13/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
PROMOTOR
DE
JUSTIÇA
CONDENADO
PELO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
JULGAMENTO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO
INTERPOSTOS NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA N. 207/STJ.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO
RECURSO ESPECIAL E DO SUBSEQUENTE AGRAVO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem.
Inteligência da Súmula 207 desta Corte.
2. O recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo e do recurso especial. Incidência
do óbice da Súmula 115 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n.
2.040.798 /PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
4/2/2025
10/2/2025
Saliento, por oportuno, que (a) intimação para regularizar a
representação processual via Diário da Justiça eletrônico é válida,
sendo a intimação pessoal necessária apenas em casos de extinção
da demanda por abandono, conforme o art. 485, § 1o, do CPC de
2015 (AgInt no AREsp n. 2.604.365/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
5/5/2025
8/5/2025
).
Destaco, ainda, que
o acesso à Justiça não é um princípio absoluto, devendo ocorrer
na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, impõe-se o cumprimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso, não por simples
formalismo, mas por observância das normas legais. (AgRg no
AgRg no Ag n. 900.380/RJ, Ministro Vasco Della Giustina,
Desembargador convocado do TJ/RS, Terceira Turma, DJe
) (AgRg no AREsp n. 2.592.246/SP, relator Ministro
18/5/2009
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
18/06/2024
DJe de
, grifamos).
21/06/2024
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a" c /c
o art. 255, § 4o, inciso I, ambos do RISTJ, não conheço do recurso.

Ainda que o instrumento de procuração tenha sido trazido somente
no agravo regimental, não pode ser considerado para os fins pretendidos, pois
foi apresentado após o prazo estabelecido, resultando na preclusão temporal
do ato.
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por
ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à advogada subscritora do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação
processual no prazo de 5 dias, conforme arts. 76 e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, mas não se manifestou no prazo
determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115 do STJ, que
dispõe sobre a inexistência de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
regularização da representação processual no prazo legal impede o
conhecimento do recurso especial, mesmo com a alegação de que a
advogada participou de audiências e do interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação processual no prazo
legal impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
n. 115 do STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração não tem o condão
de sanar o vício de representação processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do recurso especial.
2. A juntada posterior e intempestiva de procuração não sana o vício
de representação processual. 3. O acesso à Justiça deve ocorrer na
forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência consolidada nos
tribunais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932; CPP, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.860.405/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
16/8/2022
AgRg no REsp 2.063.040/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
19/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.860.484/CE,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de
)
13/5/2025

Desse modo, ante a impossibilidade de sanar o vício nessa fase
recursal, tal como pretende a parte agravante, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:58
Código de Controle do Documento: f3af491a-ee65-44e9-911f-cbc4f2e260e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0231468-9
AREsp 2.403.689 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00093457820128220002 93457820128220002
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERNAN SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVANTE
: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
AGRAVANTE
: ENEAS ANTONIO BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433
ADVOGADOS
: MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - RO005122
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
MARIO LACERDA NETO - RO007448
ADVOGADOS
: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO006933
SERGIO FERNANDO CESAR - RO007449
ADVOGADA
: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO008221
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: GLAUBER AMALIO DOS SANTOS
CORRÉU
: GLAUCIA AMALIO DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIELLE GONCALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERNAN SANTANA AMORIM
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS GONÇALVES - RO006569
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
INTERES.
: ENEAS ANTONIO BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433
ADVOGADOS
: MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - RO005122
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
MARIO LACERDA NETO - RO007448
ADVOGADOS
: NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO006933
SERGIO FERNANDO CESAR - RO007449
ADVOGADA
: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO008221
CERTIDÃO
C5422125511910:1113881@
2023/0231468-9 - AREsp 2403689 Petição : 2025/0072358-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:59
Código de Controle do Documento: 3A0313CE-C962-410B-881D-B97264A2AB85

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0231468-9
AREsp 2.403.689 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125511910:1113881@
2023/0231468-9 - AREsp 2403689 Petição : 2025/0072358-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:59
Código de Controle do Documento: 3A0313CE-C962-410B-881D-B97264A2AB85